Tribunal: TJBA
Processo: 8028470-72.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028470-72.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: NUBIA CELESTE SOUTO AZEVEDO

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS DO CARMO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOAS. COBERTURA DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR PANDEMIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo o direito da segurada ao recebimento da cobertura securitária por Diária de Incapacidade Temporária (DIT), além de condenar a empresa ao pagamento de danos morais. A controvérsia decorre da negativa de cobertura sob alegação de exclusão contratual por pandemia (COVID-19). A parte apelada arguiu, em contrarrazões, a preliminar de intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativa de cobertura securitária com base em cláusula de exclusão por pandemia, frente ao quadro clínico da segurada; (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais diante da conduta da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de intempestividade do recurso é rejeitada, pois a publicação da decisão nos embargos ocorreu em 29/10/2025, com início do prazo recursal em 30/10/2025, e protocolo da apelação em 19/11/2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

4.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a observância da boa-fé, transparência e interpretação mais favorável ao consumidor nos contratos de adesão.

5.

A negativa de cobertura fundada em cláusula genérica de exclusão por pandemia revela-se abusiva quando a prova pericial comprova que a incapacidade teve origem em doenças graves preexistentes (Mieloma Múltiplo e Síndrome Hemolítico-Urêmica Atípica), e não na infecção por COVID-19.

6.

A cláusula restritiva de direito deve ser interpretada restritivamente, não podendo esvaziar o objeto principal do contrato nem eximir a seguradora de sua função protetiva.

7.

A recusa indevida de cobertura por parte da seguradora caracteriza dano moral indenizável, pois agravou a situação de vulnerabilidade da segurada, portadora de enfermidades severas, ao privá-la injustamente de amparo contratual.

8.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados pela jurisprudência, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, mantendo-se o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula de exclusão de cobertura securitária por pandemia deve ser interpretada de forma restritiva e conforme a finalidade do contrato, sendo abusiva quando utilizada para negar cobertura a incapacidade decorrente de doença grave coberta pela apólice.

2.

A recusa indevida de cobertura por parte da seguradora configura dano moral indenizável, sobretudo quando afeta consumidor em estado de extrema vulnerabilidade.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 4º, §3º; CDC, arts. 6º, III, 47 e 51, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0258771-10.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 12.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1011102-27.2021.8.26.0564, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 28.02.2023;
TJ-BA, Apelação nº 0564235-71.2018.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 05.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.